Tribunal: TJSP
Processo: 1500032-85.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação – Art. 306, da Lei no 9.503/97 – Sentença condenatória, fixando regime inicial aberto, e pena restritiva de direitos.
Recurso Defensivo com pleito, exclusivo de modificação da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade para 'multa'.
Réu que não cumpriu o acordo de não persecução penal.
Materialidade e autoria comprovadas – Laudo pericial que apontou a estado

Ementa:
Apelação – Art. 306, da Lei no 9.503/97 – Sentença condenatória, fixando regime inicial aberto, e pena restritiva de direitos.
Recurso Defensivo com pleito, exclusivo de modificação da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade para 'multa'.
Réu que não cumpriu o acordo de não persecução penal.
Materialidade e autoria comprovadas – Laudo pericial que apontou a estado de embriaguez – Crime de perigo abstrato – Ausência de exigência legal de comprovação de perigo efetivo de dano ou capacidade automotora alterada – De rigor a condenação.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, sem alteração - pena acessória, consistente na suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, fixada conforme o princípio da proporcionalidade.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida.
Regime prisional inicial aberto mantido, para a hipótese de descumprimento da pena restritiva de direitos.
Recurso da Defesa improvido.